Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-94.2022.8.11.0012
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000110-94.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALDERI SILVERIO DA SILVA - CPF: 451.858.591-72 (RECORRIDO), VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (ADVOGADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000110-94.2022.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Alderi Silverio da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso o Reclamante conta que notou que o valor do seu benefício estava diminuindo, ocasião em que tomou conhecimento da existência de desconto, no valor de R$115,00, referente a empréstimo consignado, o qual será quitado em 84 parcelas, com início de desconto consignado em 11/2021, com último desconto em 10/2028, ou seja, até o ingresso da ação haviam sido pagas 3 parcelas.

3. Em que pese às alegações da instituição financeira quanto à legalidade dos descontos ocorridos na conta corrente do Autor, verifica-se que esta deixou de comprovar os alegados, devendo ser ressaltado que, no momento oportuno, não colacionou quaisquer meios de provas para corroborar com as alegações.

4. Deste modo, cabia a instituição financeira Recorrente comprovar a origem e licitude da obrigação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Os descontos indevidos ocorridos na conta corrente da parte Autora configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material, em decorrência dos transtornos, abalos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

6. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES os pedidos
formulados à exordial para o fim de: A)
DECLARAR nulo o contrato de empréstimo objeto dos autos
, devendo a empresa reclamada abster-se de proceder com os descontos indevidos, acaso não tenha feito, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de incorrer no cometimento do crime de desobediência; B)
CONDENAR a empresa reclamada a restituir o valor de R$ 346,65
(trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) e outras eventualmente descontadas até a decisão desde juízo,
em dobro
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do desconto indevido e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação. C
) CONDENAR a empresa Reclamada, a pagar indenização por danos morais ocasionados à parte Reclamante no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais),
valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023